Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-76.2012.8.14.0051
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÃÃO REIVINDICATÃRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÃÃO DE TUTELA. A POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE EXISTÃNCIA DE LITÃGIO E BLOQUEIO NAS MATRÃCULAS DO IMÃVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE ENCONTRA RESPALDO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ, JUSTIFICANDO-SE PELA NECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS DO LITÃGIO ACERCA DO IMÃVEL E PREVENINDO PREJUÃZOS A EVENTUAIS ADQUIRENTES. O PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ DISCIPLINADO NO ART. 798 DO CÃDIGO DE PROCESSO CIVIL Ã SUPEDÃNEO PARA PERMITIR A AVERBAÃÃO DO REGISTRO DE IMÃVEL DO PROTESTO DE ALIENAÃÃO DE BENS E SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO DO PROTESTO A TERCEIROS, SERVINDO DESSE MODO COMO ADVERTÃNCIA A PRETENDENTES A AQUISIÃÃO DOS IMÃVEIS DO POSSÃVEL DEVEDOR. RESGUARDANDO, PORTANTO, OS INTERESSES DE EVENTUAIS ADQUIRENTES E DO PRÃPRIO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
4ª Câmara Cível Isolada
Processo nº: 0000665-76.2012.8.14.0051
Comarca: 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém - PA
Agravante: RONDOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Advogado: Felipe Belusso - OAB/PA n° 13.331
Agravado: JOÃO LUIZ MACLUF BIBERB e outro
Advogada: Júlia Pes Hackmann - OAB/RS nº 79.814
Relatora: Desembargadora Elena Farag (original)

Compulsando os autos, verifico que ocorreu a redistribuição do feito verificada na papeleta de processo à fl. 572, porém constato que o feito foi julgado no dia 25/05/2015, na 17ª Sessão Ordinária da 4ª Câmara Cível Isolada, e não houve a lavratura do Acórdão do referido julgamento.

Diante do exposto, tomando por base exatamente o que consta nas notas taquigráficas acostadas sob as fls. 568/570, chamo o feito à ordem para lavrar o Acórdão pendente, nos termos do voto proferido pela relatora original, Desembargadora Elena Farag, mas com a data atual, para fins de publicidade e intimação das partes.

À UPJ, para providências.
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE EXISTÊNCIA DE LITÍGIO E BLOQUEIO NAS MATRÍCULAS DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE ENCONTRA RESPALDO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ, JUSTIFICANDO-SE PELA NECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS DO LITÍGIO ACERCA DO IMÓVEL E PREVENINDO PREJUÍZOS A EVENTUAIS ADQUIRENTES. O PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ DISCIPLINADO NO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É SUPEDÂNEO PARA PERMITIR A AVERBAÇÃO DO REGISTRO DE IMÓVEL DO PROTESTO DE ALIENAÇÃO DE BENS E SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO DO PROTESTO A TERCEIROS, SERVINDO DESSE MODO COMO ADVERTÊNCIA A PRETENDENTES A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS DO POSSÍVEL DEVEDOR. RESGUARDANDO, PORTANTO, OS INTERESSES DE EVENTUAIS ADQUIRENTES E DO PRÓPRIO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25/05/2015, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Compuseram a Turma a Desembargadora Relatora, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém - PA, 02 de julho de 2021.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator para fins de lavratura de Acórdão
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por RONDOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., contra decisão de fls. 16/18 proferida pela juíza da 1ª vara da comarca de Santarém nos autos da ação reivindicatória com pedido de antecipação de tutela movida em face de espólio de Hilário Braun e outros. O magistrado deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para que o cartório de registro de imóveis não procedesse nenhuma transferência dos imóveis em litígio, bem como fosse averbado junto às matrículas dos referidos imóveis a existência da presente ação. Sustenta a recorrente em síntese que a decisão atacada dever ser revogada em razão da total falta de pressupostos autorizadores dos pedidos de antecipação de tutela, eis que a propriedade foi transferida ao agravante por instrumento público mediante plena rasa e irrevogável quitação do preço ajustado. Ao final requer a reforma da decisão guerreada. Em sede de liminar reservei-me para apreciar o pedido do efeito suspensivo após o contraditório. Em razões apresentadas os agravados requerem a improcedência do recurso.

É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece ser acolhida.

A possibilidade de registro de existência de litígio e bloqueio nas matrículas do imóvel de propriedade do recorrente encontra respaldo no poder geral de cautela do juiz, justificando-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros do litígio acerca do imóvel e prevenindo prejuízos a eventuais adquirentes. Nesse sentido trago vários julgados sobre o assunto: recurso ordinário em Mandado de Segurança protesto contra alienação de bens, medida deferida, publicação de edital e averbação no registro de imóvel. Possibilidade, existência de restrição negocial em relação ao bem imóvel, poder geral de cautela do juízo.

Essa decisão, Excelência, só li o início, foi do relator Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgada em 5/5/2009, direito processual civil, protesto contra alienação de bens, averbação do registro imobiliário.
O poder geral de cautela do juiz disciplinado no art. 798 do Código de Processo Civil é supedâneo para permitir a averbação do registro de imóvel do protesto de alienação de bens e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, servindo desse modo como advertência a pretendentes a aquisição dos imóveis do possível devedor. Resguardando, portanto, os interesses de eventuais adquirentes e do próprio credor. Precedentes da corte especial. Recurso especial não conhecido. REsp 6950.095 Paraná. Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª turma. Julgado em 26/10/2006. Trago outras providências, peço vênia para não ler.

De igual modo, tenho que a liminar deferida pelo juiz da 1ª vara cível de Santarém na ação reivindicatória ao determinar o bloqueio das matrículas com escopo de suspender novos registros e averbações teve caráter provisório e o fito de coibir eventual irreparabilidade de dano, ou mesmo de lesão de direito, visando o equilíbrio entre as partes até que se defina o direito questionado no julgamento da lide.

Nestes termos, conheço do recurso e nego provimento ao agravo.

É o voto proferido pela desembargadora relatora, conforme expressamente consta nas notas taquigráficas colacionadas sob as fls. 568/570.

Belém - PA, 02 de julho de 2021.
José Roberto

Pinheiro Maia

Bezerra

Júnior
Desembargador - Relator
para fins de lavratura de Acórdão